Tribunal: STF
Processo: Rcl 55999
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por WILSON JOSÉ WITZEL contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e dos Membros do Tribunal Especial Misto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no Agravo Interno no Mandado de Segurança 0058727-15.2021.8.19.0000, em trâmite no Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, alegando violação à Súmula Vinculante 46 do STF.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1-7):



     “Por meio dos atos reclamados o TJRJ indeferiu os pedidos de antecipação de tutela recursal apresentados pelo reclamante com vistas à suspensão imediata do Acórdão do Tribunal Especial Misto, por meio do qual foi decretada a perda de seu mandato em razão de suposta prática de crime de responsabilidade. Conforme se verá a seguir o processo de cassação do mandato extrapolou o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias corridos para a sua conclusão, estabelecido no art. 82 da Lei 1.079/50, tendo o TEM criando regras regimentais não previstas na lei de regência e assim violando a Súmula Vinculante n. 46 desta Suprema Corte, conforme a seguir se passa a expor. (…).



    No que tange ao fato de que o prazo para processo e julgamento de responsabilidade política é decadencial por expressa previsão legal, destacamos que na contramão do que fora alegado pela autoridade coatora, todos os acórdãos transcritos na petição inicial demonstram a pacífica jurisprudência do STF sobre a matéria, deixando evidente que o prazo para processo e julgamento de responsabilidade política é decadencial, ressaltando-se que todos julgados existentes sobre a matéria são no mesmo sentido, de que o referido prazo é decadencial, razão pela qual, provado restou o direito líquido e certo pleiteado pelo requerente na ação mandamental, devendo, portanto, ser declarada a nulidade da condenação extemporânea, proferida após o exaurimento do prazo decadencial de 120 dias para processo e julgamento previsto no art. 82 da lei 1.079/50, não sendo possível a criação de regras legais pelo Tribunal Misto, disfarçadas de regimentais, que extrapolem os limites da Súmula Vinculante n. 46. 



    (…). Ao admitirmos hipoteticamente a ilegal suspensão do prazo decadencial previsto no art. 82 da lei 1.079/50, estar-se-ia criando uma norma legal não existente, haja vista que a lei n° 1.079 nada menciona sobre suspensão do prazo, ainda assim, a própria autoridade coatora reconheceu nas informações prestadas as folhas 35-39 dos autos, que transcorreram-se 164 dias de tramitação processual até o julgamento, extrapolando assim, o prazo decadencial de 120 dias previsto no Art. 82 da lei 1.079/50, devendo, portanto, ser declarada a nulidade da condenação extemporânea, proferida após o decurso do prazo decadencial de 120 dias, haja vista a confissão da autoridade coatora (Desembargador Presidente do TJRJ) de que o processo durou 164 dias, conforme consta no penúltimo parágrafo da folha 38 dos autos. 



    Mesmo que o prazo decadencial previsto no art. 82 da lei 1.079/50 fosse contado a partir da data de 05/11/2020, como equivocadamente sugeriu o relator no item 67 do acórdão, ainda assim, a condenação proferida pelo Tribunal Especial Misto em 30/04/2021 é nula, pois transcorreu-se nesta hipótese, o prazo de 176 dias entre as referidas datas apontadas pelo relator como sendo o período devido para fins de aferição do período de tramitação do processo e até a condenação. Neste caso, considerando tratar-se de prazo decadencial de 120 dias, previsto no art. 82 da lei 1.079/50, o qual não pode ter seu transcurso impedido, suspenso, ou interrompido, nos termos dos já citados precedentes, está evidente que deve a condenação imposta ao requerente por parte do Tribunal Especial Misto, que lhe destituiu do mandato de Governador do Estado, deve imediatamente ser declarada nula, não podendo o Regimento Interno da Assembleia Legislativa ou regra criada pelo Regimento Interno do TEM ser utilizado para fundamentar a suspensão, como sugere o relator.



    (…). Percebe-se claramente nos precedentes acima, que o STF têm entendimento pacífico de que o prazo previsto em lei para julgamento político da responsabilidade de prefeitos é decadencial e peremptório, e em caso de o julgamento ter sido concluído após o exaurimento do prazo legal, deve-se declarar a nulidade do julgamento e reempossar o governante no cargo ao qual fora cassado por decisão proferida em desconformidade com o prazo previsto em lei, tendo o TEM criado regra processual não revista na lei de regência, como apontado no precedente acima da relatoria do e. Min. Fachin e Min. Barroso.



    Idêntica é a situação do requerente, que foi cassado do cargo de Governador por julgamento político que extrapolou o prazo peremptório e decadencial de 120 dias previsto no Art. 82 da Lei 1.079/50, razão pela qual deve ser declarado nulo o julgamento proferido pelo Tribunal Especial Misto em desfavor do requerente, e como consequência natural, seja reempossado o requerente no cargo de Governador do Estado. 



    (…). Cabe apontar que em 23/09/2020 a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (órgão competente para decretar a procedência da acusação e a admissibilidade no processo de impedimento do Governador) decretou a procedência da acusação de crime de responsabilidade supostamente cometido pelo Governador, ora recorrente, autorizando que a denúncia fosse processada e julgada no Tribunal Especial Misto. 



    Em 30/04/2021, o Tribunal Especial Misto constituído para julgar o mérito da denúncia, condenou o recorrente a perda do cargo de Governador, bem como o inabilitou ao exercício de qualquer função pública pelo prazo de 5 anos, tendo-se transcorrido o prazo de 219 dias entre a procedência da acusação decidida pelo Parlamento, e o julgamento proferido pelo Tribunal Especial Misto, conforme prova a íntegra dos autos do processo de impeachment anexo a esta ação mandamental. 



    Verifica-se que foi violado o prazo decadencial e peremptório limite de 120 dias para o processo e julgamento, contados a partir da data da procedência da acusação, conforme determinam os artigos 77 e 82 da Lei Federal nº 1.079/50, abaixo transcritos”. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para determinar a “imediata suspensão da decisão reclamada proferida pelo TJRJ nos autos do MS nº 0058727-15.2021.8.19.0000, assegurando ao Reclamante a suspensão dos efeitos da condenação proferida pelo Tribunal Especial Misto do Estado do Rio de Janeiro nos autos do processo de impeachment nº 2020-066713, até que ocorra o trânsito em julgado do Mandado de Segurança nº 0058727- 15.2021.8.19.0000, impetrado pelo reclamante perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com fulcro nas razões acima demonstradas a fim de garantir a observância da Súmula Vinculante n. 46, ou, ao menos de forma parcial, para suspender o efeito decorrente da inelegibilidade, nos termo do inciso II do art. 989 do CPC.”. No mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão reclamada que deixou de observar a Súmula Vinculante n. 46.”. (eDoc. 1, fl. 9).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    (...)”



    De acordo com a petição inicial, o objeto da reclamação é o acórdão proferido no Agravo Interno no Mandado de Segurança 0058727-15.2021.8.19.0000, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que manteve decisão do relator que julgou extinto o mandamus, com fundamento no art. 10, da Lei 12.016/2009, afirmando a existência de trânsito em julgado da condenação imposta ao reclamante no processo de impeachment 2020-0667131, com a perda do cargo político e a inabilitação para o exercício de qualquer função pública, pelo prazo de 5 anos.



    Da leitura da petição inicial da presente reclamação, verifica-se que a decisão que se afirma contrária a precedente vinculante da CORTE não foi proferia nos autos do Mandado de Segurança 0058727-15.2021.8.19.0000, ora em trâmite pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas sim nos autos do processo de impeachment anteriormente julgado pelo Tribunal Especial Misto, especialmente formado para tal função. O pedido para a “suspensão da decisão reclamada proferida pelo TJRJ nos autos do MS nº 0058727-15.2021.8.19.000” é feito para se obter, em verdade, provimento positivo, que é a suspensão dos efeitos da condenação havida nos autos do processo de impeachment (doc. 1, fl. 9).



    Ou seja, a pretensão reclamatória, embora direcione-se formalmente à decisão que negou conhecimento ao Mandado de Segurança pela verificação do trânsito em julgado da decisão objeto do próprio mandamus, visa nova apreciação da questão da regularidade do processo de impeachment julgado anteriormente contra o reclamante.



    Observe-se que o processo de impeachment, após julgamento pelo Tribunal Especial Misto, com decisão de cassação e suspensão dos direitos políticos, foi objeto de Recurso Extraordinário, não admitido por conta de deserção declarada não só na origem, mas também pelo próprio Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário 1.340.452, de minha relatoria, certificando-se o trânsito em julgado em 11.11.2021.



    Naquele recurso, o reclamante Wilson José Witzel insistia na nulidade do processo de impeachment 2020-0667131:



    “Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Tribunal Especial Misto do Estado do Rio de Janeiro, relativamente a Processo de Impeachment do governador do mesmo ente federativo, WILSON JOSÉ WITZEL, ora recorrente, fundamentado na Lei 1.079/1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento.



    O Tribunal Especial Misto julgou procedente o pedido, para condenar o réu à perda do cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro e à inabilitação para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de cinco anos. O acórdão ficou assim ementado (fls. 1-2, Doc. 27):



    ‘Crime de Responsabilidade. Denúncia contra o Governador do Estado do Rio de Janeiro. Incidência da Lei Federal n° 1.079/1950, segundo as balizas da Súmula Vinculante n° 46 e do julgamento de mérito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 378-DF, ambos do Supremo Tribunal Federal. Competência do Tribunal Especial Misto. Pandemia reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020. Imputações de improbidade na administração e conduta incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo de Governador do Estado, em virtude da requalificação supostamente delituosa do Instituto Unir Saúde, bem como da alegada improbidade da avença com o Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde. Fatos sobejamente comprovado. Incidência, em ambos os eixos da Denúncia, do art. 9°, item 7, da Lei Federal n° 1.079/1950. Culpabilidade configurada. Circunstâncias e consequências dos crimes de responsabilidade que determinam a condenação, em ambos os eixos, à perda do cargo eletivo e à consequente inabilitação por cinco anos para o exercício de qualquer função pública, nos termos do caput do art. 78 do mesmo diploma.’



    No Recurso Extraordinário (Doc. 34), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, Wilson José Witzel alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, LV e XLVI; 14, caput; 15, caput, III e IV; 60, § 4º, II; e 93, IX, da Constituição, pois foi ‘destituído do cargo de Governador do Estado, através de processo tão teratológico quanto descompassado, na medida em que: i) vilipendiou-se a taxatividade constitucional do direito a ampla defesa e contraditório pelo indeferimento de prova pericial indispensável ao deslinde da controvérsia; ii) não observou o princípio da indispensável fundamentação das decisões judiciais pela inobservância da correlação entre o pedido da acusação e o decisum final; iii) vulnerou-se o princípio da individualização da penas, pelo disparate consubstanciado na ilegibilidade por cinco anos do ora Recorrente, nos moldes do artigo 59 do CPP’ (fl. 7, Doc. 34).



    Ao final, requer o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário para reconhecer a nulidade do acórdão recorrido ou a redução da penalidade aplicável ao patamar mínimo legal.



    O RE foi inadmitido na origem em face da deserção, ‘considerando a ausência de recolhimento em dobro do preparo recursal (index 2384525), a teor do preconizado no § 4º do artigo 1.007 do Código de Processo Civil’ (fl. 1, Doc. 46).



    No Agravo (Doc. 48), a parte recorrente refuta o referido argumento, sustentando, em síntese, a natureza processual penal do processo de impeachment, conforme previsto no art. 79 da Lei 1.079/50 e a inaplicabilidade do disposto no § 4º do art. 1007 do Código de Processo Civil. 



    Alega ofensa à jurisprudência desta SUPREMA CORTE (Súmula Vinculante 56, ADI 1628 e ADI 1890MC) e defende que as custas somente serão devidas após o trânsito em julgado da decisão de mérito do impeachment. 



    Aduz ausência de fundamentação da decisão agravada, em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Por fim, reitera argumentos desenvolvidos no Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    O RE não pode ser conhecido em face da deserção.



    Cumpre à parte recorrente comprovar, no ato da interposição do recurso, o efetivo recolhimento do preparo de acordo com que preceitua a lei de regência. Nesse sentido:



    (…). 



    Na presente hipótese, verifica-se ausente o devido preparo no momento da interposição do Recurso Extraordinário, bem como o cumprimento do disposto no § 4º do art. 1007 do Código de Processo Civil, após o recorrente ter sido intimidado pelo Tribunal de origem (Doc. 39).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.



    Corroborando o exposto, ou seja, a pretensão de alteração de decisão transitada em julgado por meio de mandado de segurança, observa-se que o não provimento do Agravo Interno no MS 0058727-15.2021.8.19.0000, decisão reclamada, fundamentou-se objetivamente na impossibilidade de revisão, por meio do mandamus, de decisão judicial transitada em julgado. Consta da ementa do ato reclamado:



    “Agravo interno. Mandado de segurança. Ex-governador do Estado. Processo de impeachment. Condenação à perda do cargo e à inabilitação para o exercício de qualquer função pública, por 5 anos. Alegação de nulidade do julgamento por vícios processuais. Recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal Especial Misto inadmitido por deserção. Declaração negativa de admissibilidade confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Momento do trânsito em julgado que tem efeito declaratório ex tunc. Incidência do art. 5º, inciso III, da Lei Federal nº 12.016. Decisão de natureza jurídico-política revestida de definitividade. Segurança jurídica e estabilidade das instituições. Dever de autocontenção e deferência do Judiciário. Sindicabilidade do procedimento que encontra limites na coisa julgada material. Inadmissibilidade do mandado de segurança. Decisão do relator mantida. Extinção do processo sem resolução do mérito. Denegada a segurança. Agravo interno do impetrante desprovido, por maioria de votos” (grifos nosso). 



    Transcrevo também os seguintes trechos da decisão reclamada:



    “Conforme constou das informações prestadas pelo Presidente do Tribunal Especial Misto (TJe 35/1-6), o impetrante ajuizou, no Supremo Tribunal Federal, o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.340.452. 



    O mencionado recurso tinha por objeto a impugnação do ex-Governador à decisão deste Tribunal de Justiça, que reconheceu a deserção do recurso extraordinário interposto por ele em face da mesma decisão colegiada objeto deste writ. 



    10. Porém, a Corte Constitucional confirmou a inadmissibilidade do recurso extraordinário, na sessão virtual finalizada em 02.10.2021, com a condenação do impetrante ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que o recorrente (impetrante) ‘não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os óbices apontados.’



    11. Deste modo, não há dúvidas de que o acórdão do Tribunal Especial Misto objeto deste mandado de segurança está acobertado pela coisa julgada.



    12. No caso concreto, a decisão que não admitiu o recurso extraordinário por falta de preparo foi proferida em 05.07.2021 (TJe 3506/1-2 do processo nº 0057189-96.2021.8.19.0000).



    13. Tendo em vista que o juízo negativo de admissibilidade se deu por deserção, ele retroage à data da interposição do recurso, qual seja 28.05.2021 (TJe 3464/1 daqueles autos).



    14. Este é o momento no qual se verificou o trânsito em julgado. (…).



    Quando do ajuizamento deste writ, em 10.08.2021 (TJe 2/1), o trânsito em julgado já havia ocorrido desde a interposição deserta do recurso extraordinário pelo impetrante em 29.05.2021 (TJe 3464/1 do processo nº 0057189-96.2021.8.19.0000). 



    23. Repita-se: o juízo negativo de admissibilidade do recurso em 05.07.2021 (TJe 3506/1-2 do processo nº 0057189- 96.2021.8.19.0000), posteriormente confirmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1340452, em 15.10.2021, tem efeitos retroativos.



    24. Assim, a falta de preparo adequado do recurso - cujo recolhimento deve se dar no momento da sua interposição, conforme os reiterados precedentes mencionados pelo STF no ARE 1340452-RJ, ajuizado pelo impetrante - não impediu o implemento do trânsito em julgado.



    25. Tal situação jurídica é de pronto identificada, haja vista se tratar de evento objetivamente aferível, sem necessidade de exame do mérito do recurso, daí o efeito ex tunc da declaração negativa admissibilidade que retroage à data de interposição do recurso em 29.05.2021 (TJe 3464/1 do processo nº 0057189- 96.2021.8.19.0000). Essas foram as razões de inadmissibilidade deste mandamus, pois ajuizado após a formação da coisa julgada”. 



    Deste modo, a decisão material que se busca cassar por meio da presente reclamação, ou seja, a condenação no processo de impeachmente, transitou em julgado em 11.11.2021, enquanto que a presente reclamação foi ajuizada somente em 25/9/2022. 



    Acolher a presente reclamação seria, em termos finais, revisar a decisão transitada em julgado proferida no ARE 1.340.452, o que não se admite. 



    Além disto, a revisão das teses aplicadas pelo juízo reclamado, no sentido da eficácia retroativa do trânsito em julgado em caso de declaração de deserção do recurso extraordinário interposto, e a da aplicação do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009 em caso de decisão proferida em processo de impeachment, é vedada na presente reclamação, ante a ausência de aderência com o paradigma invocado.



    Assim, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual civil, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente